Tribunal: TJMT
Processo: 1019185-26.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 709.288.551-55 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO DE USUÁRIO ANTERIOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
QUANTUM
MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Mario Henrique de Souza em face de Águas Cuiabá S/A em razão da negativa de transferência da titularidade da unidade consumidora em razão da existência de débitos vinculados ao antigo proprietário.

2.

Mostra-se abusiva a conduta da concessionária de água em condicionar a fornecimento ao pagamento de débito preexistente, em nome de terceiro identificado.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Insurgência recursal da parte autora quanto ao valor arbitrado. Pleito de majoração.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Mario Henrique de Souza em face de Águas Cuiabá S/A em razão da negativa de transferência da titularidade da unidade consumidora localizada na Rua Chapada dos Guimarães nº 13, quadra 65, Bairro Dr. Fábio, em razão da existência de débitos vinculados ao antigo proprietário.

Em síntese, o Autor informa que já tentou diversas vezes realizar a ligação de água em seu imóvel, entretanto, a implantação de hidrômetro é negada pela concessionária em razão da existência de débitos vinculados a antiga moradora e proprietária do terreno baldio vizinho a sua residência (Sra. Eva Cristina Tavares de Carvalho).

Sustenta que diante da negativa do fornecimento do serviço essencial precisou solicitar auxilio de vizinhos para compartilhar a ligação de água, conforme comprovou por meio dos vídeos juntados na impugnação (id nº 83029959). Busca a imediata ligação do serviço de água em sua residência, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. DETERMINO o restabelecimento do serviço, no prazo de 24 horas, relativo ao objeto da lide, sob pena de multa fixa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), contado a partir da intimação.

CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A ÁGUAS CUIABÁ em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de ato ilícito.

Por sua vez, a parte Autora se insurge apenas em relação ao quantum indenizatório arbitrado, postulando pela sua majoração.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

O autor narra, na inicial, que solicitou a troca de titularidade e o fornecimento de água em um imóvel, mas o pedido foi negado sob a alegação de existência de débitos deixados pela antiga proprietária do imóvel e do terreno baldio localizado ao lado, Sra.
Eva Cristina Tavares de Carvalho.

A recorrente Águas Cuiabá argumenta a legalidade de sua conduta, sob a alegação da existência de débitos inadimplidos, todavia não pode a concessionária compelir o recorrido ao pagamento dos débitos contraídos por terceiro.

Assim, a dívida em questão não pode ser exigida do autor como condição para ter a unidade cadastrada em seu nome, simplesmente pelo fato de que não foi usuário do serviço.

Ressalta-se que a recorrente possui meios legais para se exigir o débito do usuário anterior, não podendo transferir esse ônus para o recorrido, que sequer usufruiu do serviço. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPESA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA. DÉBITOS DE CONSUMO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR). RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO CONTRATO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO (COMPRADOR). SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. APELOS DESPROVIDOS. 1. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem" (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe13.4.2010), de forma que não pode o autor/ apelado ser responsabilizado pelo pagamento de serviço de fornecimento de água utilizado pelo antigo proprietário do imóvel. 2.
Danos morais, diante da restrição de transferência da titularidade do contrato de prestação de serviço de fornecimento de água, cobrança dos débitos pretéritos”.
3. Apelos desprovidos. Decisão unânime.” (Processo: APL 3588510 PE - Relator:

Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo - Julgamento: 30/04/2015 - Órgão julgador: 6ª Câmara Cível - Publicação: 11/05/2015)

Desta feita, mostra-se indevida a recusa da empresa recorrente em efetuar a troca da titularidade em face de existir dívida de terceiro, razão pela qual deve ser mantida a obrigação de fazer.

Ressalto que, a troca de titularidade e o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel do autor, foram realizados somente por força de decisão liminar.

Portanto, a situação narrada enseja o dever de indenizar em razão da ocorrência de dano moral
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer (transferência de titularidade e restabelecimento do serviço) deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, condeno o Recorrente
MARIO HENRIQUE DE SOUZA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º da Lei 9.099/95.

Do mesmo modo, a demandada
ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
também deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021